Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717616-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AZEVEDO PERES AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alexandre Azevedo Peres contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0706888-58.2017.8.07.0007), rejeitou impugnação à penhora, mantendo a penhora do imóvel que o agravante alega ser bem de família. Antes de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal no presente agravo, verifico que não houve o recolhimento do preparo e há pedido de gratuidade de justiça do agravante ao argumento de que não dispõe de condições financeiras de arcar com as custas processuais. Com relação à concessão da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício quando do requerimento do benefício. Todavia, referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos demonstrando sua renda (extratos bancários; faturas de crédito; declaração de imposto de renda). Ressalta-se que os documentos que acompanham o agravo não demonstram a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora